Tribunal: TJMT
Processo: 1061143-50.2024.8.11.0001
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-08-04
Data de publicação: 2025-08-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1061143-50.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[PITAGORAS - SISTEMA DE EDUCACAO SUPERIOR SOCIEDADE LTDA - CNPJ: 03.239.470/0001-09 (RECORRENTE), DOMICIANO NORONHA DE SA - CPF: 085.741.367-86 (ADVOGADO), LEONARDO BORGES STABILE RIBEIRO - CPF: 054.525.141-98 (ADVOGADO), NAYARA PEREIRA SOARES - CPF: 007.457.671-25 (ADVOGADO), JESSICA VASCONCELLOS DE OLIVEIRA - CPF: 061.862.351-57 (RECORRIDO), JESSICA VASCONCELLOS DE OLIVEIRA - CPF: 061.862.351-57 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATORIOS E OS REJEITOU.

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA CONTRADIÇÃO. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS PREVISTOS NO ART. 1.022 DO CPC. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA.
EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos por consumidora contra acórdão que deu parcial provimento ao recurso para afastar condenação por danos morais, sob o fundamento de inexistência de inscrição em cadastro de inadimplentes.

II. Questão em discussão

2. Discute-se a existência de vício no acórdão quanto à omissão sobre a alegada inscrição indevida nos órgãos de proteção ao crédito, à luz do art. 1.022 do CPC.

III. Razões de decidir

3. O acórdão enfrentou expressamente a questão da suposta negativação, assentando que o lançamento na plataforma Serasa Limpa Nome não configura inscrição em cadastro restritivo, sendo mera ferramenta de negociação privada.

4. A ausência de extrato atualizado do SPC ou SERASA inviabiliza o reconhecimento do dano moral in re ipsa.

5. Inexistente omissão, contradição, obscuridade ou erro material no julgado, os embargos revelam-se mero inconformismo.

6. O julgador não está vinculado à decisão proferida em sede de tutela provisória, nem obrigado a analisar exaustivamente todos os dispositivos legais invocados, desde que fundamente de forma clara sua conclusão.

IV. Dispositivo

7. Embargos de rejeitados.

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

VOTO

Colendos Pares;

Trata-se de
embargos de declaração
opostos por
JESSICA VASCONCELLOS DE OLIVEIRA
contra acórdão que, por unanimidade, conheceu do recurso e deu-lhe parcial provimento para afastar a condenação por danos morais, mantendo os demais termos da sentença.

A embargante sustenta a existência de omissão no acórdão, ao deixar de analisar e considerar elemento probatório fundamental constante dos autos, qual seja, a efetiva inscrição indevida do nome da embargante nos órgãos de proteção ao crédito.

Em se tratando de Embargos de Declaração, deve ser analisado se há na decisão obscuridade, omissão, contradição ou erro material, consoante dispõe o artigo 1.022 do Código de Processo Civil
, in verbis
:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.”

No entanto, razão não assiste à embargante.

Com efeito, o acórdão expressamente consignou que "não há prova de que a recorrente inseriu o nome da parte recorrida no cadastro de inadimplentes, mas sim houve a cobrança na plataforma Serasa Limpa Nome em razão de um débito".

A embargante não comprovou de forma inequívoca a existência de inscrição formal em cadastros restritivos, limitando-se a alegações de redução de score e restrições a crédito, as quais, por si sós, não configuram prova de negativação, visto que tais situações podem decorrer de diversos fatores não necessariamente ligados à inscrição em órgão de proteção ao crédito.

O fato de o juízo de origem ter deferido tutela de urgência para exclusão do nome da autora dos cadastros restritivos não vincula o juízo da Turma Recursal, pois tal decisão se deu em sede de cognição sumária.

Além disso, o cumprimento espontâneo da liminar pela parte adversa não constitui reconhecimento de inscrição indevida, podendo tratar-se de medida preventiva ou procedimento padrão para evitar qualquer restrição, mesmo que apenas interna, como no caso da plataforma Serasa Limpa Nome.

Frise-se que não houve juntada de extrato atualizado dos órgãos de proteção ao crédito (SPC/SERASA) que comprove a efetiva negativação, o que seria
prova mínima indispensável para a pretensão de reconhecimento do dano moral
.

A corroborar:

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DANOS MORAIS.
AUSÊNCIA DE EXTRATOS DE TODOS OS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO.
APLICAÇÃO DE MULTA. AGRAVO DESPROVIDO.

[...]

III. RAZÕES DE DECIDIR

A jurisprudência consolidada da 1a Turma Recursal do TJMT, consubstanciada na Conclusão no 5, estabelece que a ausência de extratos atualizados dos principais cadastros de restrição ao crédito (SPC/SERASA e SCPC/BOA VISTA) impede o reconhecimento do dano moral, pois inviabiliza a aferição da existência de registros preexistentes que poderiam afastar ou atenuar o abalo moral.

Compete ao autor comprovar o fato constitutivo do direito alegado, nos termos do art. 373, I, do CPC, incumbindo-lhe a juntada de todos os documentos necessários à demonstração da situação cadastral completa, não sendo atribuição do juízo diligenciar de ofício junto aos órgãos de proteção ao crédito.

O entendimento firmado pelo STJ acerca da configuração do dano moral in re ipsa não afasta a necessidade de o autor comprovar a inexistência de outras anotações em seu nome, sob pena de se presumir que eventual dano decorreu de registros legítimos anteriores, conforme precedentes do TJMT e jurisprudência correlata (Súmula 385/STJ).

[...]

(N.U 1060169-13.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Primeira Turma Recursal, Julgado em 18/07/2025, Publicado no DJE 18/07/2025)

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. ÔNUS DA PROVA NÃO CUMPRIDO. DANO MORAL NÃO COMPROVADO. RECURSO DESPROVIDO.

[...]

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A ausência de provas documentais aptas a demonstrar a inexistência de registros negativos em nome da parte autora nos últimos cinco anos inviabiliza a caracterização do dano moral indenizável.

4. A responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços não afasta o dever da parte autora de demonstrar os requisitos legais para o reconhecimento do dano moral, especialmente em hipóteses de negativação supostamente indevida.

5. A jurisprudência da Primeira Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso consolidou entendimento no sentido de que a ausência de extratos atualizados dos cadastros de inadimplentes (SPC, SERASA, SCPC/Boa Vista) obsta a concessão de danos morais.

[...]

(N.U 1083920-29.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, Primeira Turma Recursal, Julgado em 03/07/2025, Publicado no DJE 03/07/2025)

O acórdão destacou, ainda, que o ambiente “Serasa Limpa Nome” não equivale à negativação propriamente dita, por tratar-se de plataforma restrita ao devedor e ao credor, acessível apenas mediante login pessoal.

Nesse sentido:

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRELIMINARES DE INTEMPESTIVIDADE E AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR REJEITADAS. SERVIÇOS DE TELEFONIA. CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA.
PLATAFORMA SERASA LIMPA NOME. AUSÊNCIA DE NEGATIVAÇÃO PROPRIAMENTE DITA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

[...]

5. A apelante não se desincumbiu do ônus probatório de demonstrar a existência de relação jurídica válida entre as partes. As telas sistêmicas e faturas apresentadas constituem prova unilateral, produzida pela própria parte interessada, sendo insuficientes para comprovar a efetiva contratação quando contestada veementemente pela parte contrária.

6. A plataforma "Serasa Limpa Nome" não se confunde com inscrição nos cadastros restritivos de crédito, caracterizando-se como ambiente de renegociação de débitos de acesso exclusivo ao consumidor mediante login e senha, sem divulgação a terceiros e sem impacto no score de crédito.

7. A inclusão de informações na plataforma "Serasa Limpa Nome" não gera dano moral presumido, sendo necessária a demonstração do efetivo prejuízo sofrido. No caso concreto, não há prova de que tal inclusão tenha ocasionado abalo à honra, à imagem ou à reputação da autora perante terceiros.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso conhecido e parcialmente provido para manter a declaração de inexistência de relação jurídica e inexigibilidade do débito, afastando a condenação por danos morais.

Tese de julgamento:
"1. A inclusão de dados em plataforma destinada à renegociação de dívidas, de acesso restrito ao consumidor, não configura negativação propriamente dita nem gera dano moral presumido. 2. A ausência de comprovação de prejuízo efetivo decorrente da inclusão na plataforma 'Serasa Limpa Nome' impede o reconhecimento de ofensa aos direitos da personalidade e a consequente condenação por danos morais."

[...]

(N.U 1027348-18.2022.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/07/2025, Publicado no DJE 11/07/2025)

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CONTRATO NÃO RECONHECIDO PELO CONSUMIDOR – AUSÊNCIA DE PROVA ROBUSTA DA CONTRATAÇÃO – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA –
PLATAFORMA SERASA LIMPA NOME – COBRANÇA INDEVIDA – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO
– SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A simples apresentação de telas sistêmicas e gravação de voz genérica não é suficiente para comprovar a contratação, especialmente diante da inversão do ônus da prova e da alegação de fraude.

O fornecedor deve adotar procedimentos eficazes de verificação da identidade do contratante, sob pena de assumir o risco pela ocorrência de fraudes.

A disponibilização de débitos em plataformas como o Serasa Limpa Nome, de acesso restrito, não configura dano moral.

Dano moral in re ipsa não configurado, mesmo sendo a cobrança indevida por contrato não reconhecido.

Recurso inominado conhecido e parcialmente provido.

(N.U 1010560-93.2024.8.11.0055, TURMA RECURSAL CÍVEL, EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, Primeira Turma Recursal, Julgado em 26/05/2025, Publicado no DJE 26/05/2025)

O acórdão reconheceu a inexistência do débito e a ilegalidade da cobrança, razão pela qual manteve a declaração de inexigibilidade, mas entendeu, com base na jurisprudência consolidada, que a ausência de prova da negativação impede o reconhecimento do dano moral presumido.

Trata-se de fundamentação clara, coerente e alinhada ao conjunto probatório dos autos.

Desse modo, percebe-se que o acórdão não padece de omissão ou qualquer outro vício, restando evidente a pretensão de reapreciação da matéria, extraindo-se unicamente do recurso, de forma cristalina, o inconformismo do embargante com a decisão, evidenciando que a sua real pretensão é obter a reforma do julgado pela via inadequada dos embargos de declaração.

Nesse sentido:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. RITO DOS RECURSOS ESPECIAIS REPETITIVOS. OMISSÃO. AUSÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA PREVIAMENTE ANALISADA. IMPOSSIBILIDADE.

1. Os embargos de declaração são instrumento processual excepcional e, a teor do art. 1.022 do CPC, destinam-se ao aprimoramento do julgado que contenha obscuridade, contradição, erro material ou omissão sobre tema cujo pronunciamento se impunha manifestar o julgador. Não se prestam à reanálise da causa, nem são vocacionados a modificar o entendimento do órgão julgador.

2. Não se verifica omissão no acórdão embargado que analisou as teses suscitadas pelas partes e abrangeu integralmente a matéria submetida a esta Corte.

3. Embargos de declaração rejeitados”. (EDcl no REsp n. 2.080.023/MG, relatora Ministra Nancy Andrighi, Corte Especial, julgado em 25/2/2025, DJEN de 28/2/2025.) (g.n)

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. ERRO MATERIAL. OCORRÊNCIA.
1. Ausentes quaisquer dos vícios ensejadores dos aclaratórios, afigura-se patente o intuito infringente da presente irresignação, que objetiva não suprimir a omissão, afastar a obscuridade, eliminar a contradição ou corrigir o erro material, mas, sim, reformar o julgado por via inadequada.

2. Embargos de declaração acolhidos”. (EDcl no REsp n. 2.163.930/PR, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 31/3/2025, DJEN de 4/4/2025.) (g.n)

Cumpre destacar que o julgador não está obrigado a mencionar expressamente todos os dispositivos legais invocados pelas partes, bastando que exponha, de forma clara e fundamentada, as razões de sua convicção.

Nesse sentido:

ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. BACENJUD. BLOQUEIO. PENHORA. EQUIVALÊNCIA. TRANSFERÊNCIA DE VALORES. PREMISSA RECURSAL AUSENTE NO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA 7/STJ. OMISSÃO. PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO. DESNECESSIDADE.

1.
Para fins de conhecimento do recurso especial, é dispensável o prequestionamento explícito dos dispositivos tidos como violados, inexistindo contrariedade ao art. 535 do CPC/1973 quando a Corte de origem decide clara e fundamentadamente todas as questões postas a seu exame.
(...) (REsp 1259035/MG, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/04/2018, DJe 11/04/2018 - grifei)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – MATÉRIA JORNALÍSTICA DIVULGADA EM SITE – IMPUTAÇÃO DA PRÁTICA DE CRIME DE ROUBO – LIMITES DA LIBERDADE DE IMPRENSA ULTRAPASSADOS – EXCESSO CONFIGURADO – DEVER DE INDENIZAR – QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO – OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL – VÍCIOS INEXISTENTES – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – PREQUESTIONAMENTO – DESNECESSIDADE – EMBARGOS REJEITADOS.

(...)
Para fins de prequestionamento, o julgador não é obrigado a analisar exaustivamente todos os dispositivos legais apontados pela parte recorrente, basta que a fundamentação da decisão seja clara e precisa, solucionando o objeto da lide.
(ED 4088/2018, DES. DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 04/04/2018, Publicado no DJE 11/04/2018 - grifei)

Ante o exposto
,

não havendo qualquer vício a ser sanado,
REJEITO
os Embargos de Declaração, mantendo inalterado o acórdão embargado.

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/08/2025